Tribunal: TJBA
Processo: 8028470-50.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028470-50.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, FLAVIO ROBERTO DOS SANTOS

AGRAVADO: JOSE MANUEL YGLESIAS GARCIA

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO OPERADA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE NOS ATOS QUE LHE COMPETIAM. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

I – Os Embargos de Declaração podem ser opostos perante qualquer provimento judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, objetivando, portanto, o aperfeiçoamento do julgado.

II – Analisando os fundamentos dos presentes aclaratórios, observa-se que o acórdão ora embargado apreciou os fundamentos de fato e de direito invocados pelas partes, sendo demonstrados, com clareza, os motivos que levaram à conclusão do julgado.

III – Quanto à alegação de prescrição intercorrente, constatou-se não haver evidências seguras de que o tempo de processamento do feito possa ser atribuído exclusivamente a eventual inércia da parte exequente, ora embargada, consoante se pode ver da leitura atenta do judicioso voto, acompanhado à unanimidade pela Turma Julgadora.

IV – A decisão se mostrou suficientemente motivada e sem incoerências internas capazes de ameaçar a sua intelecção. Falar em “omissão” ou “contradição” entre a fundamentação da decisão e as provas anexadas, a legislação e/ou a jurisprudência é nada mais que apontar um suposto erro de julgamento, e não de compreensão, este sim autorizador da oposição de embargos declaratórios.

V – Restando claro, no acórdão, os motivos que o convenceram a adotar o entendimento exposto no ato decisório, o que efetivamente se infere do caso em análise, não há o que se suprir quanto ao enfrentamento específico dos artigos invocados pelo embargante para fins de prequestionamento.

VI -
Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nos autos n.
8028470-50.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante EMPRESA BRASILEIRA DE ESTACIONAMENTOS LTDA e como embargado JOSE MANUEL YGLESIAS GARCIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, nos termos do voto do relator.

Salvador, .